Tribunal: TJES
Processo: 0020319-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020319-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERISVALDO BONFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0020319-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERISVALDO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ERISVALDO BONFIM, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Razões recursais da defesa onde requer a redução da pena imposta, a fim de que seja considerada a primariedade e a confissão do apelante; a aplicação da minorante da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que a mesma não restou comprovada; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como pleiteia a isenção da multa e das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso. Ao final prequestionou as matérias.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0020319-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERISVALDO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ERISVALDO BONFIM, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... No dia 10 de setembro de 2019, por volta de 18h5Omin, na Fazenda Pedroni, Estrada Vicinal, Distrito Jurama, Vila Valério, o denunciado Erisvaldo

Bombim, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si bens móveis pertencentes a Devalter Vaz Pedron.

Na data e horário acima descritos, quatro indivíduos, dentre eles o denunciado, pularam o muro dos fundos da casa da vítima e anunciaram o assalto, momento em que, fazendo uso de uma espingarda, passaram a proferir ameaças contra o ofendido para que informasse onde estavam os seus pertences de valor.

Os assaltantes subtraíram do ofendido 02 armas de fogo, 03 aparelhos celulares, a quantia de R$14.000,00 em dinheiro, todos os seus documentos, incluindo cartões de crédito e talão de cheque, 02 cheques nos valores de R$1.800,00 e R$2.000,00, 10 relógios, muitas semi-joias, 05 anéis de ouro, 01

aliança, 01 notebook, 01 escapulário de ouro, 02 cordões, 01 pulseira e 01 veículo Hillux, o qual usaram para fuga e abandonaram cerca de 1 quilômetro do local do assalto.

Em patrulhamento no Bairro Lagoa de Jacaraípe, situado na Serra/ES, a equipe policial avistou o denunciado portando uma mochila em atitude suspeita, sendo que este, ao avistar a viatura policial tentou empreender fuga, tendo sido alcançado pela guarnição na Rua Diadema.

Durante a realização de busca pessoal no denunciado foi encontrado em sua mochila 01 notebook, 01 tablet, uma quantia em dinheiro de R$456,00, a chave de um veículo Toyota, 01 relógio, várias semi-joias, bem como uma aliança com o nome Devalter no seu interior...”

Razões recursais da defesa onde requer a redução da pena imposta, a fim de que seja considerada a primariedade e a confissão do apelante; a aplicação da minorante da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que a mesma não restou comprovada; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como pleiteia a isenção da multa e das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso. Ao final prequestionou as matérias.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente demonstradas por meio dos Boletins Unificados, do Auto de Apreensão, bem como por meio das provas testemunhais e da própria confissão do apelante, em juízo.

Conforme relatado, pretende o apelante seja redimensionada a pena aplicada, a fim de que seja considerado o roubo praticado como tentado, bem como que seja considerada a primariedade e a confissão do apelante, não merecendo prosperar os argumentos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da
amotio
como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

É o que encontra disposto na Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, “Consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No presente caso, o apelante foi apreendido em flagrante delito, após os Guardas Municipais o avistarem com uma mochila em atitude suspeita, tendo o mesmo na oportunidade, inclusive, tentado se evadir. Todavia os Guardas conseguiram alcançar e abordar o recorrente, sendo encontrados em seu poder alguns produtos do roubo.

Cabe frisar que uma parte dos produtos roubados sequer foram recuperados, gerando a vítima um prejuízo de aproximadamente R$ 30.000,00 à vítima.

Assim, uma vez que a res furtiva se encontrava em poder do apelante, e não mais na posse da vítima, torna-se claro que o crime se consumou, sendo inaplicável, portanto, a tese de roubo na modalidade tentada.

Prosseguindo, requer a defesa o redimensionamento da pena aplicada, sob o argumento de que houve erro por parte do magistrado na sentença, entretanto, não merece prosperar.

No que corresponde a primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, posto que foram verificadas a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, qual sejam, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo fundamentadas de forma adequada e pertinente a cada situação, senão vejamos:

“... Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal, a culpabilidade se mostrou normal a espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo; não possui antecedentes criminais; a conduta social do denunciado não foi debatida nos autos; não há elementos esclarecedores da sua personalidade; os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o réu praticou o crime em concurso com outras 03 (três) pessoas, número que assegurou maior êxito na execução do crime, ao que soma ao fato das vítimas terem ficado trancadas em um quarto por mais de 40 (quarenta) minutos; as consequências do crime ultrapassaram os elementos do tipo, pois grande parte dos bens subtraídos não foram recuperados, trazendo um prejuízo de aproximadamente R$ 30.000,00 à vítima. Ora, se o momento consumativo do crime se dá com a apreensão do bem, ainda que por curto período de tempo (teoria da apprehensio ou amotio), a perda da res furtiva é exaurimento e não consequência lógica do crime; e é descabida a valoração acerca do comportamento da vítima, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso...”

Sempre que o juiz optar por aumentar a pena se baseando em alguma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, é imprescindível que demonstre concretamente o fundamento para a sua exasperação.

O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. Sendo assim, somente é passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de desproporcionalidade.

Deste modo, entendo idôneo os fundamentos exteriorizados pelo d. magistrado de piso, para considerar desfavoráveis às circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime.

No mesmo sentido é o parecer do douto procurador de Justiça Adonias Zam:

“... Defronte tal panorama, outro caminho não restou ao Julgador singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que se revela razoável e proporcional aos dados do processo e da pessoa do Réu, desmerecendo a mínima correção...”

Com relação à primariedade e os bons antecedentes, estes não obrigam a dosimetria da pena-base no mínimo legal, principalmente quando pesam em desfavor do agente algumas circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, não há que se falar, tendo em vista que já restou devidamente reconhecida em sede de sentença, tendo o julgador reduzido a pena no patamar de 01 (um) ano, portanto, houve o reconhecimento e a devida aplicação.

Quanto à alegação de que o recorrente estava “alucinado, é viciado em álcool e cocaína, não estava na sua plena consciência”, cabe frisar que de acordo com o artigo 28, do Código Penal, tão somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior pode resultar na isenção ou redução da pena, o que não restou demonstrado no caso presente.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, tenho que também não merece prosperar, haja vista que devidamente comprovado que a ameaça foi exercida com emprego de armas de fogo, quais sejam, 01 (uma) espingarda e 03 (três) armas de cano curto, conforme se infere das declarações das vítimas e da própria confissão do recorrente in verbis:

“... foi convidado para participar do roubo e aceitou pois estava precisando de dinheiro. Afirmou que estavam em 04 pessoas e que todos estavam armados.” (grifei)

Indo em frente, com relação à alteração do regime de cumprimento de pena, também não merece prosperar.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, a quantidade da pena aplicada. Desde que seja feita em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a aplicar regime mais gravoso do que o recomendado no art. 33, §2º do Código Penal.

Nesse sentido trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. (...) 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. [HC 145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018.]

In casu
, tenho que o regime inicial mais gravoso de cumprimento de pena fora devidamente fundamentado nas circunstâncias judiciais consideradas negativas.

As peculiaridades do caso concreto demonstram uma maior reprovabilidade da conduta e demonstram a necessidade de uma repreensão mais severa.

Cabe consignar que o crime fora praticado pelo recorrente e outros 03 (três) agentes. Somado a isto, tem-se o fato de as vítimas terem ficado trancadas em um cômodo por mais de 40 (quarenta) minutos.

Ademais, pesa o grande prejuízo financeiro sofrido pela vítima, qual seja, de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que uma parte dos bens não foram recuperados.

Assim, pelas circunstâncias que norteiam os fatos, tenho que deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.

Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Por fim, não merece guarida o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.

O recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade.

Não bastasse, não houve modificação na situação fática, se encontrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código Penal, em especial para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime praticado.

Assim sendo, mantenho a prisão cautelar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do apelo e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA - INVIABILIDADE – TEORIA DA AMOTIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA EM SEDE DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE É VICIADO EM ÁLCOOL E DROGA E NÃO ESTAVA NA SUA PLENA CONSCIÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – INOPORTUNIDADE - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – APELO IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da amotio como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

2. O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. Sendo assim, somente é passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de desproporcionalidade. Deste modo, entendo idôneo os fundamentos exteriorizados para considerar desfavoráveis às circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime.

3. Com relação à primariedade e os bons antecedentes, estes não obrigam a dosimetria da pena-base no mínimo legal, principalmente quando pesam em desfavor do agente algumas circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal.

4. Atenuante da confissão espontânea já devidamente reconhecida e aplicada em sede de sentença.

5. De acordo com o artigo 28, do Código Penal, tão somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior pode resultar na isenção ou redução da pena.

6. Uma vez comprovado que a ameaça foi exercida com emprego de armas de fogo inexiste falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, a quantidade da pena aplicada. Desde que seja feita em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a aplicar regime mais gravoso do que o recomendado no art. 33, §2º do Código Penal.

8. Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

9. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, haja vista que o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade. Não bastasse, não houve modificação na situação fática, se encontrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código Penal. Assim sendo, deve ser mantida a prisão cautelar.

10.
APELO IMPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020319-79.2019.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.